Tribunal: TJDFT
Processo: 0034973-65.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034973-65.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: VANDE LAGE MAGALHAES, MIRTO RAMOS MAGALHAES DESPACHO Na petição de ID 20253369, ITAÚ UNIBANCO S/A noticia a realização de acordo com VANDE LANGE MAGALHÃES e pugna pela homologação. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, 15.553. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação à parte acima mencionada e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo ora noticiado. Após, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha os autos sobrestados, tendo em vista que não há notícia de que a parte MIRTÔ RAMOS MAGALHÃES tenha aderido ao acordo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024